Tribunal: TJDFT
Processo: 0715714-12.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TAXAS CONDOMINIAIS. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO. MEDIDA PROTETIVA. AFASTAMENTO DO LAR. MANUTENÇÃO DA RESPONSABILIDADE DO TITULAR DO BEM PELOS DÉBITOS CONDOMINIAIS, SEM PREJUÍZO DE EVENTUAL AÇÃO DE REGRESSO. SENTENÇA MANTIDA.

1. As despesas condominiais constituem obrigação propter rem, de modo que, ordinariamente, a responsabilidade pelo pagamento é daquele que ostenta a condição de proprietário da unidade imobiliária, a quem, portanto, incumbe demonstrar que não possui responsabilidade sobre os débitos, ônus do qual não se desincumbiu na espécie.

2. Nos termos do art. 506 do CPC, a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros. Assim, a princípio, o condomínio não pode ser prejudicado no seu direito de credor, por conta de uma decisão proveniente de processo do qual não fez parte, mormente se nem mesmo foi informado acerca do conteúdo decisório que teria alterado a responsabilidade pelo pagamento das despesas condominiais.

3. Apelação conhecida e não provida.